Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-92.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-92.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 067.281.901-55 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000334-92.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: CESAR EDUARDO DOS SANTOS.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS NÃO CONTRATADOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, referentes a serviços não contratados, como “SEGURO MAIS PROTEÇÃO”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CONTA DE TELEFONE” e “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, requerendo a restituição dos valores e indenização por danos morais. A instituição financeira contestou, sustentando a legitimidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta corrente do consumidor são legítimos, à luz da existência de contratação válida; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida de valores enseja a restituição em dobro e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa referente à "Cesta Bradesco Expresso 5", no valor de R$ 22,00 mensais, mostra-se legítima, pois a instituição financeira apresentou documento que comprova a adesão expressa do consumidor ao referido serviço.

Os demais descontos impugnados não possuem respaldo contratual comprovado nos autos, sendo indevidas as cobranças referentes a “SEGURO MAIS PROTEÇÃO”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CONTA DE TELEFONE” e “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, pois não houve demonstração de contratação ou anuência expressa do consumidor.

A simples menção genérica ao Programa de Benefícios Bradesco Express não supre o ônus probatório da instituição financeira, nem autoriza os descontos realizados.

A cobrança de valores sem prova da contratação viola os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, pois não ficou caracterizado engano justificável por parte do fornecedor.

A jurisprudência do STJ reconhece que a realização de descontos indevidos em conta bancária configura dano moral in re ipsa, diante da quebra de confiança e dos transtornos causados ao consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores em conta corrente somente é legítima quando precedida de contratação expressa e comprovada pelo fornecedor.

A ausência de prova da contratação de serviços bancários autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Descontos bancários indevidos ensejam dano moral presumido, por configurarem falha grave na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1006878-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024..

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

O recorrente requer a reforma da sentença visando à procedência dos pedidos.

O recorrido refutara as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por CESAR EDUARDO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S/A.

A controvérsia gira em torno da legalidade de descontos realizados na conta corrente do recorrente referentes à tarifa de cesta bancária e outros serviços denominados "SEGURO MAIS PROTEÇÃO", "CONTA DE TELEFONE", "MORA CONTA DE TELEFONE" e "PAGTO ELETRON COBRANÇA".

O magistrado sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, considerando que os descontos seriam legítimos, uma vez que o contrato de abertura de conta bancária continha informação explícita sobre a cobrança de tarifa bancária, além de adição ao Programa de Benefícios Bradesco Express.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não contratou os serviços cobrados, com exceção da cesta bancária, e que os descontos indevidos em conta corrente caracterizam dano moral in re ipsa conforme a Súmula 479 do STJ. Requer a reforma da sentença para que sejam declarados indevidos os descontos e determinada a restituição em dobro dos valores, além de indenização por danos morais.

A questão central cinge-se à legalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor referentes à tarifa bancária e outros serviços, bem como eventual dano moral decorrente dessas cobranças.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação da cesta de serviços bancários através do documento juntado no ID 185426627, onde consta a expressa adesão do recorrente ao serviço "Cesta Bradesco Expresso 5", com valor mensal de R$ 22,00. Assim, quanto a esse serviço específico, não há que se falar em cobrança indevida, uma vez que houve contratação.

Contudo, em relação aos demais descontos questionados ("SEGURO MAIS PROTEÇÃO", "CONTA DE TELEFONE", "MORA CONTA DE TELEFONE" e "PAGTO ELETRON COBRANÇA"), a instituição financeira recorrida não trouxe aos autos qualquer contrato ou documento que demonstrasse a efetiva contratação desses serviços pelo consumidor.

Conforme se extrai dos autos, o banco recorrido limitou-se a alegar, genericamente, que os descontos seriam decorrentes da adesão do consumidor ao "Programa de Benefícios Bradesco Express", sem, contudo, comprovar que tal programa autorizaria essas cobranças específicas ou que o recorrente teria dado anuência expressa para tais descontos.

Vale destacar que o Programa de Benefícios mencionado na sentença (ID 185426627, pg. 10) apenas indica a possibilidade de o cliente obter bônus no celular e descontos em farmácia, não autorizando expressamente a cobrança dos serviços ora questionados.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Embora a súmula não seja diretamente aplicável ao caso em análise, o STJ possui entendimento consolidado de que descontos indevidos em conta corrente geram dano moral presumido, pela quebra da confiança entre cliente e instituição financeira.

É importante ressaltar que, no âmbito das relações de consumo, qualquer cobrança só será legítima quando expressamente autorizada pelo consumidor. No caso, o recorrido não comprovou a contratação dos serviços questionados, limitando-se a apresentar extratos bancários e o contrato de adesão à cesta de serviços, que não contempla as demais cobranças realizadas.

Os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, que norteiam as relações de consumo, impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC. A cobrança de valores sem a devida comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores e a reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que tange à restituição dos valores indevidamente descontados, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, exceto em caso de engano justificável. No caso, não há elementos que demonstrem o engano justificável por parte da instituição financeira, que deveria ter os contratos de todos os serviços que cobra de seus clientes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado
.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

(N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
a)
determinar que a recorrida restitua a recorrente o valor de R$ 2.236,80 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e
b)
condenar a recorrida ao pagamento à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025